Tribunal: TJDFT
Processo: 0725550-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DO FORO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Quando há uma cláusula de eleição de foro que modifica a competência territorial e não se identifica qualquer abusividade ou ilegalidade, deve-se respeitar o que foi acordado entre as partes.
2. Declarado competente o juízo suscitante, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.